Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710213-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, no Plantão Judicial de 2o Grau (ID 15792460). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator